Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-22.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-22.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALESKA QUINTINO ROCHA - CPF: 035.642.101-56 (AGRAVADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas da Agravada.

O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pela Recorrida de que deu entrada no hospital no mesmo dia em que sofreu o acidente, tendo sido diagnosticado com “fratura cominutiva da clavícula direita”. Além disso, colhe-se do laudo da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pela Agravada em 23/07/2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1015209-22.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
visando à r
eforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, bem como R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) concernente às despesas médicas.

A Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada, ao argumento de que o registro de ocorrência foi lavrado seis meses após sinistro e, a documentação médica
“não aponta o acidente de trânsito como causa das lesões”.
Logo, não há falar em pagamento do seguro.

Assim, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão unipessoal atacada.

Contrarrazões sob o ID. 59570477.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exxtrai-se dos autos que
Waleska Quintino Rocha
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/ Indenização por Danos Morais e DAMS
em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando

que, em 23/07/2016, foi vítima de acidente de trânsito que lhe resultou graves lesões.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) do ombro direito (ID. 53493459).

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora. Ainda, condenou a Seguradora ao reembolso das despesas médicas e suplementares, no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso.

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Irresignada, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, bem como a falta de comprovação acerca das despesas médicas.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença hostilizada.
In verbis:

[...]Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea "b", da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na hipótese de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a existência de nexo causal quando o acidentado demonstra, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.º 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

(TJMT. Apelação Cível n.º 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT. Apelação Cível n.º 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020) (sem destaque no original).

Na hipótese, a Recorrida juntou o boletim de ocorrência lavrado 6 (seis) meses após o fato (ID. 53492520 e 53192521), assim como o Relatório expedido pelo médico Cássio Cocate (CRM/MT 6315) informando que a Apelada “sofreu acidente de motocicleta (queda) em 23/07/2016. Foi atendia inicialmente no Hospital São Judas e encaminhada ao Hospital da Unimed, onde foi diagnosticada com com fratura cominutiva da clavícula direita. Após o diagnóstico foi orientado tratamento cirúrgico no Hospital Sta Rita, onde foi realizado o procedimento, redução aberta e fixação com placa e parafusos de fratura da clavícula Direita” (ID. 53492525).

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial

(ID. 53493459 - Pág. 3 e 4) confirmou que a origem da lesão no ombro direito da Apelada decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta.

Logo, comprovado está o nexo causal.

Com efeito, o art. 3.º, caput, inciso I, da Lei n.º 6.194/74, prevê que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e, também, as despesas de assistência médica e suplementares, sendo estas no limite máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Acerca dessas despesas, a Apelante sustenta que não há como saber se os valores referentes à coparticipação que consta nos documentos anexados aos autos foram gastos pela Recorrida para custear o tratamento das lesões provenientes do acidente.

No entanto, a fim de comprovar os gastos médicos e hospitalares, a Apelada colacionou o relatório descritivo de coparticipação, fornecido pela Unimed Cuiabá (ID. 53492528, 53492532, 53492535), de onde se extrai, detalhadamente, os gastos referentes às despesas de assistência médica e suplementares.

Assim, demonstrado o envolvimento no sinistro por meio do Boletim de Ocorrência, os gastos suportados em decorrência do acidente e o atendimento hospitalar, escorreito o capítulo decisório que condenou a Seguradora a reembolsar à Apelada o valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - REPARAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito. (TJMT. Apelação n.º 1045784-13.2019.8.11.0041. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES/DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II – Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3.º, inciso III, §§ 2.º e 3.º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (TJMT. Apelação n.º 1025685-56.2018.8.11.0041. Des.ª Serly Marcondes Alves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 09/08/2020) (sem destaque no original)

A respeito da multa por litigância de má-fé defendida pela Recorrida, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Recorrida, pois ausente a litigância de má-fé da Seguradora ao sustentar que os documentos apresentados pela Apelada não comprovam os gastos relacionados às despesas médicas.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterados os consectários da sentença.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

Inconformada, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
,
alegando a ausência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante exposto por esta Relatora na decisão combatida, a Agravada juntou o boletim de ocorrência noticiado 06 (seis) meses após o fato (IDs. 53492520 e 53192521), assim como o Relatório expedido pelo médico Cássio Cocate (CRM/MT 6315) informando que foi vítima de acidente de trânsito, em 23/07/2016, enquanto conduzia uma motocicleta.

O médico afirmou, também, que a Agravada
“Foi atendia inicialmente no Hospital São Judas e encaminhada ao Hospital da Unimed, onde foi diagnosticada com fratura cominutiva da clavícula direita. Após o diagnóstico foi orientado tratamento cirúrgico no Hospital Sta Rita, onde foi realizado o procedimento, redução aberta e fixação com placa e parafusos de fratura da clavícula Direita”
(ID. 53492525).

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 53493459 - Pág. 3 e 4) confirmou que a origem da lesão no ombro direito da Agravada decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta. Por esses fundamentos, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020